Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-96.2021.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000697-96.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDSON ALVARENGA DE ALMEIDA - CPF: 027.663.441-10 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. TELAS SISTÊMICAS, REGISTRO DE CHAMADAS E FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO IMPUGNADAS ESPECIFICAMENTE PELO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No presente caso, a empresa de telefonia foi exitosa em comprovar que o Reclamante realizou a contratação da linha móvel, por meio de telas sistêmicas com informações de cadastro, registro de chamadas e relação de faturas pagas anteriormente, demonstrando que o consumidor fez utilização dos serviços disponibilizados.

Apesar de tal constatação, verifica-se que o Reclamante não apresentou informações acerca da quitação do débito ora discutido, bem como não demonstrou a ilegitimidade da cobrança, não se desincumbindo do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito.

Demonstrada a relação jurídica e o débito impugnado, translucido se faz o entendimento de que a inscrição do autor da ação no cadastro de inadimplentes decorreu do regular exercício do direito da Reclamada/Recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a inexigibilidade dos débitos discutidos na demanda, além de condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, não havendo que se falar em ilegitimidade do débito e negativação indevida, porquanto comprovado nos autos que a relação jurídica foi legalmente pactuada entre as partes, o autor da ação fez uso dos serviços de telefonia pactuados e até mesmo efetuou o pagamento de algumas faturas, não ensejando sequer danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A partir da leitura dos autos, concluo que a irresignação recursal da TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO merece provimento.

Com efeito, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade (ou não) da contratação de telefonia móvel por meio do
contrato no 0342072334
, das cobranças efetuadas a partir dele e a inclusão do consumidor no cadastro de inadimplentes.

Compulsando o caderno processual, evidencia-se que a contratação da linha telefônica fora estabelecida entre as partes, haja vista relação de telas sistêmicas com dados cadastrais do Sr. Edson, histórico de faturas pagas e relatório de chamadas realizadas pelo ora Recorrido durante o período do contrato.

Assim, considerando a existência e legalidade da contratação, na iminência do inadimplemento das faturas decorrentes do uso dos serviços contratados, há a devida responsabilização do consumidor pela inexecução do contrato, qual seja, a negativação do seu nome, pois embora não conste contrato assinado, ressai da documentação apresentada pela Recorrente a comprovação da relação contratual.

Desta forma, para além das telas sistêmicas que comprovam a motivação da negativação do Recorrido perante o inadimplemento das faturas, a companhia telefônica acostou provas da utilização dos serviços contratados (ID’s 180575155 e 180575156), sendo estas informações do sistema da empresa que possuem certificação comprovada e permitem verificar que os fatos não se deram conforme a narrativa da petição inicial, de sorte que não vejo presente a responsabilidade civil pugnada pelo Recorrido à Recorrente, pois ausente ato ilícito na espécie judicializada.

A propósito, trata-se de conjunto probatório que se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de faturas de consumo, telas sistêmicas e relatório de chamadas, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

3. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000038-70.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (Destaquei)

Imperioso registrar que, uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia ao próprio Reclamante a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, vez que conforme previsão do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, na hipótese, não ocorreu. Logo, torna-se impraticável conclusão diversa do reconhecimento da improcedência da pretensão inicial.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reformar a sentença objurgada e, na forma do art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023